Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-10.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SOCRATES DUCCI COBIANCHI - CPF: 732.204.859-87 (RECLAMANTE), ANTONIO CARLOS MORAIS JUNIOR - CPF: 384.778.741-15 (RECLAMADO), ANTONIO CARLOS MORAIS JUNIOR - CPF: 384.778.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), EDNA REGINA CORREA - CPF: 485.419.589-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINA MARIA BEZERRA DA SILVA - CPF: 255.173.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ETENIR FELIPE LOPES HONORATO - CPF: 702.949.441-50 (ADVOGADO(A)), BRUNA CARDOSO DE JESUS - CPF: 703.730.911-76 (ADVOGADO(A)), LIBIA SAMPAIO DE SOUSA - CPF: 034.585.653-88 (ADVOGADO(A)), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO(A)), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO(A))]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, AFASTA O RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO – APLICABILIDADE NA INTEGRALIDADE DA SÚMULA No 375 DO EG. STJ – CONCLUSÃO DECISÓRIA ESTABELECIDA COM BASE EM ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO E A JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O entendimento sintetizado pelo eg. STJ na Súmula no 375 é no sentido de que o “
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
, se o acórdão reclamado aprecia o caso à luz desse entendimento, não há falar em inobservância ao verbete sumular. 2. Se a Turma Recursal estabeleceu, com base no conjunto probatório dos autos, conclusão decisória de que não há prova da alegada má-fé na aquisição do imóvel, não pode a Corte de Justiça Estadual, na apreciação de “Reclamação Constitucional”, fazendo as vezes do eg. STJ, modificar o quadro decisório, à luz do óbice contido na Súmula no 7 da Corte Cidadã.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL” (sic) formulada por SÓCRATES DUCCI COBIANCHI contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado no 743/2019 interposto por ANTONIO CARLOS MORAIS JÚNIOR, para reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 5a Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação de
Execução
(Número Único 8810-65.2006.811.0003), ajuizada por PEDRINA MARIA BEZERRA DA SILVA contra EDINA REGINA CORREA, e, assim, afastar a ocorrência de fraude à execução em relação ao terceiro Antonio Carlos Morais Júnior, entendendo válida a propriedade do imóvel adquirido por ele e sua esposa Sabrina Gervino de Almeida Morais – Chácara no 06, da quadra 02, situado no Loteamento “Chácaras e Sítios e Recreios São Rosalvo”, no Município de Rondonópolis, nos termos da Súmula no 385 do eg. STJ, ficando sem efeito a arrematação judicial desse imóvel pelo reclamante nos autos de origem (cf. Id. no 126857722).

O reclamante circunstancia que foi “
arrematante do imóvel penhorado e levado a leilão nos autos da ação de execução
”, sucedeu, porém, que foi recusado o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, pois a tabeliã informou “
que o imóvel arrematado não mais pertencia à executada
(Edina Regina Correa),
pois teria sido alienado a terceiros em 27/06/2012 e 27/09/2012
” (cf. Id. no 115907981 - pág. 2), e diz que “
caracterizou clara situação de FRAUDE À EXECUÇÃO bem como claro ato atentatório a dignidade da justiça, ainda mais porque foi a própria executada quem ofereceu o bem à penhora em 05/03/2007, espontaneamente, conforme Termo de Penhora às fls. 31/32
” (cf. Id. no 115907981 - pág. 3), e aduz que foi proferida sentença pelo julgador singular que “
após o pleno contraditório, entendeu restar provada a fraude à execução, mormente pelo reconhecimento da má-fé e ciência de todos os adquirentes do bem, comprovadas, dentre outras provas, pelo valor ínfimo das negociatas e pelo patrocínio em comum do mesmo advogado que atuava para todos em diversos processos judiciais
” (cf. Id. no 115907981 - pág. 4).

Afirma o desacerto técnico do v. acórdão reclamado dizendo que a Turma Recursal
“
entendeu que a fraude a execução não restou reconhecida vez que NÃO HOUVE REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
” (
sic
- cf. Id. n
o
115907981 - pág. 5), e assim “
ignorou requisito subjetivo que afasta a presunção relativa da boa-fé contida na primeira parte da Súmula 375
”, de modo que, “
a Turma Recursal simplesmente ignorou a parte final do verbete sumular que, precedido da preposição OU, informa que mesmo sem registro da penhora na Matrícula do imóvel, a fraude a execução pode ser provada mediante demonstração da má-fé dos terceiros adquirentes
” (cf. Id. no 115907981 - pág. 9).

Aduz que “
não é preciso grande esforço para se aferir que a má-fé dos terceiros adquirentes foi exaustivamente comprovada e reconhecida junto ao juízo de piso, em instrução ampla e cravada por amplo contraditório, sendo reconhecida a má-fé POR DUAS VEZES e por DOIS MAGISTRADOS DISTINTOS em DOIS MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS
”
(
sic -
cf. Id. no 115907981 - pág. 10).

Pede, pois, acolhimento da reclamação para que, cassado o acórdão reclamado, seja restabelecida a sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução
.

O reclamado Antonio Carlos Morais Júnior apresentou defesa nos autos em que nega a ocorrência de fraude à execução e diz que o reclamante “
antes da arrematação do bem, não observou a cadeia dominial do imóvel, pois quando da arrematação, o imóvel já se encontrava registrado em (seu) nome
” e que cumpria a ele diligenciar para obter uma certidão atualizada da situação do imóvel (cf. Id. no 126857719 – pág. 2)
; aduz que “
ao contrário do aduzido pelo Reclamante, o órgão Colegiado, ao reformar a sentença de piso, não pautou-se única e exclusivamente na ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel para a comprovação da boa fé dos terceiros adquirentes, hábil a descaracterizar a fraude a execução
”, mas, também por entender não comprovada a má-fé na aquisição do imóvel.

Sustenta que
“por mais que o Reclamante aduza que (a fraude) tenha sido reconhecida por duas vezes pelo juízo singular, cabe destacar que a primeira decisão mencionada foi proferida sem a participação do ora Interessado nos autos, tanto que foi anulada, e a segunda pautou-se em presunção do juízo singular, a qual foi totalmente elidida na decisão ora impugnada pelo Reclamante, vez que cabia a este, provar a má fé do ora Interessado, e não se desincumbiu de tal ônus
” (cf. Id. no 126857719 – págs. 6/7); defende que “
inexiste nos autos elementos hábeis a evidenciar a má fé do ora Interessado, o que comprova que o decisório objurgado não merece qualquer reparo, vez que houve a correta subsunção da Súmula 375, e Tema Repetitivo 243 aos fatos posto a análise do Colegiado
” (cf. Id. no 126857719 – pág. 7), pelo que protesta pela improcedência da reclamação.

A reclamada Edna Regina Correa apresentou a defesa vinculada ao Id. no 126906171 defendendo que “
o colegiado não ignorou em momento algum à análise da existência/inexistência da má-fé, conforme aduz o Autor”, e enfatiza que “ao analisar o caso, decidiram de forma unânime que em virtude da falta de provas ficou configurado a ausência da má-fé, não havendo que se falar em fraude à execução
” (cf. Id. no 126906171 – pág. 4) e diz que o reclamante
“no intuito de induzir os julgadores ao erro, apresentou na Reclamação, apenas a ementa do acórdão impugnado”
” (cf. Id. no 126906171 – pág. 4), pelo que pleiteou pela improcedência da reclamação.

O prazo legal decorreu sem que a reclamada Pedrina Maria Bezerra da Silva nada positivasse nos autos conquanto devidamente intimada (cf. Id. no146592160).

Por ausência de interesse público, a d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer (cf. Id. no 138324668).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a preservação da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ no 12/2009, que em seu art. 1o disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução no 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1o da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos tribunais de justiça brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1o da Res. STJ no 3/2016:

Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos, a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1o do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3o do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5o do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6o).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa e “recurso” é outra bem diferente e inconfundível.

Todavia, editada a Res. STJ no 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1o um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de grande confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. no 03/2016, art. 1o, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja, reexame tipicamente recursal.

A determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação”, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor.

O diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1o da Res. STJ no 03/2016, havendo agora, portanto, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decida segundo o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a presente “reclamação” – correspondendo àquela figura prevista na parte final do art. 1o da Res. STJ no 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

Portanto, passo a análise da reclamação, admitindo o seu processamento como espécie de recurso processual.

Quanto ao mérito, anoto que conquanto o reclamante alegue que o julgador se pautou exclusivamente na ausência do registro da penhora na matrícula do imóvel para afastar a ocorrência de fraude à execução, se atendo apenas à primeira parte da Súmula 375/STJ (“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
), cópia da integralidade do acórdão reclamado, que só veio para os autos quando da oferta de defesa pelos reclamados, revela que essa assertiva não é veraz, porquanto, o acórdão para além da ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, entendeu que, à luz do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, não restou satisfatoriamente comprovada a alegada má-fé dos reclamados, de modo que o julgamento observou, sim, a integralidade da Súmula 375/STJ, declinando em seus pormenores as circunstancias que convenceram o julgador a entender pela não ocorrência de fraude à execução.

Ademais, a conclusão decisória estabeleceu-se com base no conjunto probatório dos autos, que, conforme consta do acórdão reclamado, se “
inexiste prova de que o adquirente tinha ciência de que o bem adquirido havia sido objeto de constrição judicial, se pagou o valor da avaliação, se houve alienação sucessiva, pois não adquiriu o bem da própria executada, se inexiste prova da ocorrência de má-fé, não há razão para reconhecer a fraude a execução e declarar nula a aquisição
” (cf. Id. no 126857722 - pág. 14), de modo que não pode esta Corte de Justiça, fazendo as vezes do eg. STJ, imiscuir-se nessa questão, por força da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, como não há divergência entre a jurisprudência do eg. STJ e o assentado pelo v. acórdão reclamado, julgo improcedente a reclamação.

Custas pelo reclamante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023